Tribunal: STF
Processo: Rcl 34828
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Referente à Petição 67.509/2020-STF (documento eletrônico 43).
    Trata-se de petição juntada aos autos da reclamação proposta pelo Município de Macapá/AP, à qual neguei seguimento (documento eletrônico 30). 
    Em seguida, opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (documento eletrônico 32).
    Interposto, ainda, agravo regimental, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal a ele negou provimento (documento eletrônico 40).
    O referido acórdão transitou em julgado em 30/6/2020, conforme certidão constante no documento eletrônico 42.
    Ainda irresignado, o reclamante comparece aos autos novamente para requerer
    “seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá nos autos do Processo nº. 0055073-71.2015.8.03.0001 e determinar que outro seja proferido, com observância do Tema 42 da sistemática da repercussão geral” (pág. 2 do documento eletrônico 43).
    É o relatório necessário.
    Verifico a intempestividade desta petição ajuizada em 24/8/2020. A decisão que julgou os embargos de declaração foi publicada em 15/6/2020, e o prazo para recurso, pelo ora reclamante, transcorreu em branco. Assim, o feito transitou em julgado. 
    Isso posto, nada tenho a prover. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator